Tribunal: TJDFT
Processo: 0703412-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703412-25.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS RECORRIDO: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E PRECLUSÃO. REJEITADAS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR SUPOSTA QUITAÇÃO. NECESSIDADE DE REVISÃO DOS CÁLCULOS. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação da parte executada contra sentença a qual extinguiu a execução pelo reconhecimento de quitação da dívida. A apelante sustenta, em suma, a necessidade de revisão dos cálculos pela Contadoria Judicial antes da extinção do feito, pois haveria levantamento de quantia superior à devida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há falta de interesse processual; (ii) se houve preclusão quanto à matéria suscitada na apelação; e (iii) se a sentença deveria ter sido precedida de remessa dos autos à Contadoria Judicial para revisão dos valores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminar de falta de interesse de agir – rejeitada. O interesse de agir pode ser conceituado através do binômio necessidade/utilidade e ainda da adequação da via eleita. Onde a necessidade é traduzida na ideia de que somente o processo é o meio hábil à obtenção do bem da vida almejado pela parte e a utilidade significa que o processo deve propiciar algum proveito ao demandante. 3.1. No caso, o benefício do eventual provimento jurisdicional está na devolução de parte do valor exorbitante levantado pelo exequente. Não há dúvida da utilidade do recurso, posto que o pedido da apelação é de reforma da sentença para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para adequar os cálculos ao comando judicial a apurar o real valor a ser restituído à parte executada, com juros e correções. 4. Preliminar de preclusão – rejeitada. O objeto da apelação é a correta execução da decisão preclusa, e não sua reforma, para ser feita a remessa dos autos à Contadoria para adequação dos cálculos. 5. Embora o exequente tenha alegado que houve quitação do débito, os autos não foram remetidos à contadoria judicial para efetuar os cálculos de eventual levantamento a maior de valores. 5.1. Deve ser dado cumprimento à coisa julgada, adequando o valor da execução ao reconhecido como efetivamente devido pelo título executivo judicial. 6. Jurisprudência do TJDFT reconhece a necessidade de revisão dos cálculos para evitar enriquecimento indevido do exequente em caso de levantamento a maior, mesmo após trânsito em julgado: “[...] 2. Os exequentes levantaram quantidade considerável de dinheiro que se encontrava depositada pela executada em conta à disposição do juízo, sem que este saque tenha sido considerado nas contas da contadoria judicial homologadas pelo juízo singular. Dessa forma, a desconsideração de um fato documentado nos autos no momento de realizar o cálculo e o não abatimento dos valores levantados pelos exequentes na conta do montante global devido caracterizou a ocorrência de erro material. Tal solução, ademais, nada mais faz do que adequar o valor da execução ao reconhecido como efetivamente devido pelo título executivo judicial, prestando expressiva homenagem à coisa julgada. 3. Agravo provido.” (20160020391092AGI, Relator: Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, DJe: 13/07/2017.) 7. Diante da ausência de revisão dos cálculos pela Contadoria Judicial antes da extinção da execução, a sentença deve ser cassada para garantir a correta adequação do valor devido. 8. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instancia, não há a condenação em honorários advocatícios. Precedente: “(...) A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017). IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. Apelação provida para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para revisão dos cálculos pela Contadoria Judicial. Tese de julgamento: “1. Deve ser assegurada a correta adequação dos cálculos antes da extinção da execução, evitando enriquecimento indevido”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 505, 507, 924, II, 925. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento 20160020391092AGI, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, DJe 13/07/2017; TJDFT, Apelação Cível 20040150016553APC, Rel. Romeu Gonzaga Neiva, 5a Turma Cível, DJe 03/03/2005. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1022, inciso II e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da CF, sustentando que o acórdão vergastado padece de ausência de fundamentação; b) artigos 507, 932, inciso III, e 996, todos do CPC, alegando falta de interesse recursal da parte recorrida, porquanto, mesmo após a satisfação da obrigação nos autos e a inexistência de sucumbência ou determinação desfavorável, a mesma interpôs recurso com o singelo objetivo de requer a remessa dos autos à Contadoria Judicial, medida que, por óbvio, não lhe acarreta qualquer utilidade prática. Defende a ocorrência de preclusão consumativa da matéria suscitada em apelação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1022, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025) Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada afronta aos artigos 507, 932, inciso III, e 996, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso, o benefício do eventual provimento jurisdicional está na devolução de parte do valor exorbitante levantado pelo exequente. Não há dúvida da utilidade do recurso, posto que o pedido da apelação é de reforma da sentença para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para adequar os cálculos ao comando judicial a apurar o real valor a ser restituído à parte executada, com juros e correções.(...) O objeto da apelação é a correta execução da decisão preclusa, e não sua reforma, para ser feita a remessa dos autos à Contadoria para adequação dos cálculos.” (ementa). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003